Tribunal: TJDFT
Processo: 0716109-39.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. SOLICITAÇÃO DE NÃO INSTALAÇÃO DE MATERIAIS DE ACABAMENTO. PROMESSA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA POR PREPOSTO. AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO OBRIGACIONAL. BOA-FÉ OBJETIVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta por consumidores contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer e indenização por danos morais, formulados em razão da alegada promessa de compensação financeira por materiais de acabamento não instalados em unidade residencial adquirida.
2. Os apelantes sustentam que o compromisso foi assumido por preposto da empresa, configurando oferta vinculante nos termos do CDC.
II. Questão em discussão:
3. A controvérsia recursal consiste em saber se há vínculo obrigacional entre os consumidores e as empresas rés decorrente de promessa informal de compensação financeira por materiais não instalados, e se a ausência de cumprimento dessa suposta promessa configura inadimplemento contratual, enriquecimento sem causa ou violação à boa-fé objetiva, apta a ensejar reparação por danos morais.
III. Razões de decidir:
4. A relação jurídica entre as partes é regida por contrato de promessa de compra e venda de imóvel, com valor global pactuado, sem discriminação de itens de acabamento ou previsão de abatimento por não instalação.
5. A alegada promessa de compensação financeira partiu de preposto sem poderes para vincular a empresa, sendo posteriormente negada formalmente pelo setor competente.
6. A ausência de aditivo contratual ou prática reiterada da empresa em conceder abatimentos afasta a vinculação obrigacional da proposta informal.
7. A não instalação dos materiais decorreu de solicitação expressa dos próprios consumidores, caracterizando mera liberalidade da construtora, sem gerar obrigação de ressarcimento.
8. A conduta das rés não configura enriquecimento sem causa, pois o preço pago corresponde ao valor de mercado da unidade, e não há prova de vantagem indevida.
9. A frustração subjetiva dos consumidores não configura dano moral, ausente qualquer violação a direitos da personalidade.
10. A ausência do preposto à audiência foi justificada e não comprometeu a instrução, afastando a alegação de litigância de má-fé.
11. A sentença está devidamente fundamentada, não havendo negativa de prestação jurisdicional.
IV. Dispositivo:
12. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por negativa de prestação jurisdicional. No mérito, apelação cível conhecida e não provida.